Tribunal: TJDFT
Processo: 0006660-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. ANÁLISE DE TODA A MATÉRIA DEBATIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A apelação criminal possui devolutividade ampla, devolvendo toda a matéria decidida pela instância a quo.
2. Evidenciada a autoria e materialidade pelas provas documentais e orais contidas nos autos, merece ser mantida a condenação.
3. Adequada a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, não há o que se reformar.
4. Recurso conhecido e desprovido.